Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732239-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONVENIENCIA UNIVERSITARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0722611-96.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de CONVENIENCIA UNIVERSITARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 243206656, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia que fossem expedidos ofícios às operadoras de cartão de crédito CIELO, GETNET, REDE, STONE PAGAMENTOS, PAGSEGURO, MERCADO PAGO e IZETTLE, a fim de localizar eventuais créditos destinados à empresa executada/agravada. Em suas razões recursais (ID. 74785829), o agravante sustenta ser plenamente viável a penhora sobre os recebíveis da empresa agravada, a qual se encontra em atividade. Argumenta que tal medida não se confunde com a penhora sobre o faturamento, tratando-se, na verdade, de penhora sobre valores, modalidade que possui preferência em relação a outros bens, conforme o rol do artigo 835 do Código de Processo Civil. Afirma que a medida é passível de deferimento, sobretudo diante da não localização de outros bens penhoráveis. Aduz que não houve, por parte dos agravados, apresentação de outro meio menos oneroso e mais eficaz para a satisfação da dívida, razão pela qual é possível a expedição dos ofícios pretendidos com a finalidade de localizar valores da empresa executada. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito CIELO, GETNET, REDE, STONE PAGAMENTOS, PAGSEGURO, MERCADO PAGO e IZETTLE. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID. 74802031. É o relatório. Decido. De início, verifico das razões recursais que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 16:07:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora